Tribunal: TJES
Processo: 0014060-39.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014060-39.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON VICTOR DA SILVA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Entendo, com base no elucidativo voto, que o recurso merece parcial provimento na forma exposta pelo E. Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0014060-39.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON VICTOR DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON VICTOR DA SILVA FERREIRA
, face a irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Narra à denúncia que:

“... no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 10 horas e 30 minutos, na rua Rosa Vermelha, bairro Novo México, em Vila Velha/ES (Em um terreno abandonado em mata alta), o denunciado acima qualificado, trazia consigo, 32 (trinta e dois) pinos da substância conhecida como "cocaína", 74 (setenta e quatro) pedras da substância conhecida como "crack", 13 (treze) buchas da

substância conhecida como "maconha", 06 (seis) buchas grandes da substância conhecida como "maconha", 01 (um) celular da marca Motorola, na cor preta com arranhões e tela trincada, 01 (uma) mochila preta usada para guardar todo o material ilícito, 01 (um) molho de chaves e uma quantia de R$7,00 (sete reais), conforme auto de apreensão fI. 28 e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de droga, fI. 29.

Consta os autos que a guarnição realizava patrulhamento no bairro de Novo México, atrás da rua Rosa Vermelha, quando avistaram pessoas subindo e descendo de um local de mata alta em um terreno baldio, onde era realizado comercialização de entorpecente. Os guardas ao perceberem tal movimento decidiram subir a pé ao local, quando avistaram um indivíduo com uma mochila, que ao notar a presença da guarnição empreendeu fuga.

Emerge o caderno investigativo que os guardas seguiram o indivíduo até alcançá-lo, quando lograram êxito, foi realizado busca pessoal no denunciado e com ele foi encontrado no interior de uma mochila parte do material ilícito anteriormente citado. Os guardas decidiram percorrer o local em que se iniciou a fuga.

Aflora o caderno investigativo que o denunciado em momento nenhum cooperou com os guardas, não obedeceu aos comandos e dificultou o trabalho da guarnição. O denunciado também ofendeu um dos guardas dizendo que nunca foi preso por um negro usando a palavra" neguinho" de maneira pejorativa.

Registram os autos que a guarnição avisto um outro indivíduo depois identificado como Wellington Ferreira da Silva que estava comprando entorpecente com o denunciado, indivíduo que também empreendeu fuga, mas foi alcançado. Ao realizarem busca pessoal, foi encontrado 01 (um) pino da substância conhecida como "cocaína" com Wellington...”

Inicialmente cabe registrar que a materialidade e autoria do delito não foram pontos trazidos pela defesa em sede de apelo, até porque o próprio recorrente confessou os fatos.

O recurso defensivo cinge-se a irresignação quanto ao patamar de redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, pleiteando que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

Pois bem.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

Ademais, registro que o patamar de 1/6 (um sexto) orientado pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um parâmetro, e não uma tabela a ser seguida pelo Magistrado, pois como já consignado nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor para fixação das atenuantes.

Todavia, apesar de não existir um percentual estabelecido para redução, tenho que a diminuição da pena procedida em sede de sentença se mostrou desarrazoada, eis que diante da presença de 02 (duas) atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), a magistrada reduziu o apenamento em apenas 04 (quatro) meses.

Dessa forma, entendo como razoável a redução da pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa para cada atenuante, perfazendo, assim, um total de diminuição de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Portanto, tendo em vista que a pena-base fora estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com a redução de 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, resta nessa segunda fase da dosimetria da pena o quantum de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Cabe consignar que nessa fase o apenamento não pode ser fixado
aquém
do mínimo legal em atenção a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, diante da inexistência de agravantes, causas de diminuição e aumento de pena, resta a pena de forma
DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Tendo em vista a pena final estabelecida, mantenho o regime inicial
semiaberto
de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, pedindo vênia ao douto Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz,
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para aumentar o patamar de redução da pena em razão das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, restando a pena final em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena
.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MAIOR REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – DESOBRIGATORIEDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena.

2. O patamar de 1/6 (um sexto) orientado pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um parâmetro, e não uma tabela a ser seguida pelo Magistrado.

3. Se mostrando desarrazoada a redução procedida em razão das atenuantes reconhecidas em sede de sentença, deve ser aumentado o patamar de diminuição da pena.

4.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0014060-39.2021.8.08.0035, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.